Tribunal: TJMT
Processo: 0001550-08.2018.8.11.0102
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001550-08.2018.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDEONICIO BRANDAO BISPO - CPF: 616.521.641-20 (APELADO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), EZEQUIAS IVANI DOS SANTOS - CPF: 027.220.879-52 (APELADO), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (ADVOGADO), ANDREIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 055.792.509-67 (VÍTIMA), WESLEI ARAUJO DOS SANTOS (VÍTIMA), CLAUDEONICIO BRANDAO BISPO - CPF: 616.521.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
RECURSO MINISTERIAL.

CONDENAÇÃO
A TÍTULO DE DANOS MORAIS
(art. 387, IV, DO CPP)
.
IMPROCEDÊNCIA.

PEDIDO GENÉRICO.

AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO
QUANTUM
PRETENDIDO
NA EXORDIAL ACUSATÓRIA.

INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 983 DO STJ
.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que, embora tenha condenado o réu pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (
arts
. 302 e 303 do CTB),
à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime inicial aberto, e 03 (três) meses e 03 (três) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, substituídas por duas restritivas de direito e
indeferiu o pleito de fixação de valor mínimo para reparação de danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais quando a denúncia apresenta pedido expresso, porém genérico, sem a indicação do montante pretendido, em delitos que não envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. Razões de decidir:

3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige a cumulação de pedido expresso na denúncia e a indicação do montante pretendido, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

4. A flexibilização da exigência de indicação do valor e da instrução probatória (dano
in
re

ipsa
) é restrita aos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 983 do STJ.

5. Tratando-se de delitos de trânsito, sem qualquer relação com a Lei Maria da Penha, a ausência de indicação do
quantum
na peça acusatória configura vício que impede o arbitramento judicial, sob pena de violação ao sistema acusatório.

6. A impossibilidade de fixação na esfera penal não obsta a pretensão indenizatória na via cível, que permanece disponível aos sucessores da vítima.

IV. Dispositivo e tese:

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia com a indicação do montante pretendido.

2. A dispensa da indicação do valor pretendido e da instrução probatória específica para danos morais restringe-se aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher (Tema 983/STJ).”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 387, IV. CTB,
arts
. 302 e 303. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp nº 2.046.451/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025. STJ, Tema Repetitivo 983 (REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018). STJ, REsp nº 2.185.737/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2025. TJMT, Enunciado Orientativo nº 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. TJMT, Apelação nº 0008219-92.2020.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera nos autos da ação penal n. 0001550-08.2018.8.11.0102, que condenou
Ezequias Ivani dos Santos
pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (CTB, art. 302 e art. 303), à pena
de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, no regime inicial aberto, e
03 (três) meses e 03 (três) dias
de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
, substituídas por duas restritivas de direito
.

Nas razões recursais
, o Ministério Público postulou a reforma da sentença tão somente para que seja fixado valor mínimo para a reparação dos danos causados às vítimas, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a fixação de montante indenizatório a título de danos morais dispensa instrução probatória específica, sustentado que o dano, em tais casos, decorre do próprio fato criminoso (
in
re

ipsa
)
conforme
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983) e em enunciado orientativo
nº 14
deste Tribunal de Justiça (id. 314925410).

Em sede de contrarrazões
, a defesa de
Ezequias Ivani dos Santos
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que o apelado também foi vítima do sinistro, no qual perdeu sua esposa e teve o filho severamente lesionado, e que não haveria elementos nos autos para o arbitramento da reparação pecuniária (id. 330321377).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (id. 331258373).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, não há insurgência em relação à materialidade e autoria dos delitos narrados na peça acusatória, posto que o apelo ministerial se restringiu a postular a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados às vítimas, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular ao indeferir o pleito:

"Na hipótese, embora tenha sido formulado pedido expresso na denúncia objetivando à fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações, em análise aos documentos que instruem os autos, mesmo após o encerramento da fase instrutória, não sobrevieram maiores elementos que permitissem o arbitramento de eventual valor. Com efeito, não houve um debate específico durante a instrução processual sobre tal ponto, com a
oportunização
do devido contraditório a respeito do tema ao acusado, razão pela qual não há como fixar a indenização pretendida" (id. 314925402).

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aplicável aos
de pedidos de danos morais em casos
gerais que
não se enquadram na hipótese excepcional do Tema 983
, estabelece requisitos cumulativos para a fixação de reparação de danos em sentença penal condenatória: (I) pedido expresso na inicial acusatória; (
II) indicação do montante pretendido.

Vejamos entendimento nesse sentido:

5. Quanto aos
danos morais,
são exigidos o
pedido expresso
e a
indicação do valor pretendido na inicial acusatória
, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.
6 .
No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, porquanto o Ministério Público tão somente formulou
pedido genérico de fixação de indenização mínima à vítima
, sem, contudo, estimar o valor pretendido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso especial
improvido .Tese
de julgamento: "
A
fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica.

(STJ - REsp: 00000000000002046451 MG 2023/0005302-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/06/2025)

Quanto aos casos com implicações da Lei Maria da Penha, a
tese jurídica consolidada no
Tema 983
do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

"
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
"
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe
de 8/3/2018).

A flexibilização dos requisitos para condenação indenizatória, conforme estabelecida no referido precedente, encontra-se expressamente vinculada ao contexto específico de crimes praticados em sede de
violência doméstica e familiar contra a mulher,
regidos pela Lei 11.340/06. Trata-se de entendimento jurisprudencial que considera as peculiaridades e a gravidade diferenciada desse tipo de criminalidade, justificando tratamento processual diferenciado quanto à reparação de danos.

No caso em análise, cuida-se de
homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
, delitos tipificados nos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro
, cujos delitos não se
submetem
a
aplicação da Lei Maria da Penha ou caracteriza
m
violência doméstica e familiar.

Examinando-se a denúncia oferecida pelo Ministério Público, verifica-se que, embora tenha havido pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados aos sucessores da vítima, não houve indicação, ainda que aproximada, do montante pretendido. A peça acusatória limitou-se a requerer genericamente, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, "
que seja fixado valor mínimo para reparação dos danos causados aos sucessores da vítima
", sem qualquer especificação quantitativa.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público não faz referência à Lei 11.340/06, tampouco a sentença condenatória reconhece a incidência de tal diploma legal aos fatos apurados.

Desta forma, a extensão analógica do Tema 983 a situações não abrangidas pela Lei Maria da Penha representaria indevida ampliação de entendimento jurisprudencial construído para contexto específico, violando os limites da interpretação judicial e a segurança jurídica que deve nortear a aplicação dos precedentes vinculantes.

Portanto, t
ratando-se de danos morais
que não englob
am
os efeitos da Lei Mari
a
da Penha
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a realização
apenas
da
instrução específica, mantendo, contudo, os demais requisitos.

Nesse sentido, o REsp n. 2.185.737/DF estabelece que "
quanto aos danos
morais, são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa
" (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

Do mesmo modo
,
o Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

"A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito."

O referido enunciado, corretamente,
dispensa instrução específica
para danos morais presumidos, mas
não dispensa a indicação do valor pretendido.
O enunciado deve ser interpretado em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não podendo contrariar precedentes vinculantes do tribunal superior que exigem a indicação do valor como requisito cumulativo.

Desta forma,
a
exigência de indicação do valor pretendido não constitui mero formalismo processual, mas representa garantia fundamental do acusado, permitindo-lhe conhecer integralmente a pretensão acusatória e exercer plenamente seu direito de defesa.

A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia configura vício insanável que impede a fixação da reparação de danos na sentença penal condenatória. Não se trata de questão superável mediante arbitramento judicial, pois a definição do quantum indenizatório pelo magistrado, sem prévia delimitação pela acusação, representaria indevida substituição da função acusatória, violando os
princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do sistema acusatório.

Subsidiariamente, a
impossibilidade de fixação da reparação de danos na sentença penal condenatória, por ausência dos requisitos legais, não representa óbice ao exercício do direito à indenização pelos sucessores da vítima. A via cível permanece plenamente disponível para a postulação da reparação dos danos materiais e morais decorrentes do ilícito penal.

Conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, "
a fixação do valor na sentença contraria a orientação do Superior Tribunal de Justiça, devendo a indenização ser afastada, sem prejuízo de sua postulação em sede cível
" (TJMT, Autos n. 0008219-92.2020.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/12/2024).

A separação entre as esferas penal e cível garante que cada uma delas observe seus próprios requisitos e procedimentos, assegurando o devido processo legal em ambas as searas.

Portanto, diante da ausência dos requisitos cumulativos para fixação da reparação de danos
morais, entendo que a fundamentação apresentada pelo juízo de primeira instância encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026